Tribunal: TJPA
Processo: 0005802-06.2019.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005802-06.2019.8.14.0015

APELANTE: EVANILDO NAZARENO COSME LIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. APREENSÃO DE ARMA DE FOGO, COCAÍNA E PETRECHOS DO TRÁFICO. VALIDADE DAS PROVAS. DEPOIMENTO POLICIAL. VALOR PROBANTE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INTEGRAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Evanildo Nazareno Cosme Lira contra sentença que o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, tendo sido reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao delito do art. 14 da Lei nº 10.826/2003. A defesa arguiu preliminar de nulidade da busca domiciliar sem mandado judicial, alegou insuficiência probatória para condenação e requereu, subsidiariamente, a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o ingresso policial no domicílio do acusado sem mandado judicial ocorreu em conformidade com o art. 5º, XI, da CF/1988 e com o Tema 280 do STF; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; e (iii) determinar se estão presentes os requisitos para aplicação da minorante do tráfico privilegiado prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ingresso domiciliar sem mandado judicial revela-se lícito quando amparado em fundadas razões indicativas de flagrante delito, nos termos da orientação firmada pelo STF no Tema 280 da repercussão geral.

4.

A tentativa de fuga do acusado ao avistar a guarnição policial, aliada à apreensão de arma de fogo em sua cintura durante patrulhamento em local conhecido pela traficância, constitui justa causa suficiente para o ingresso no imóvel.

5.

O crime de tráfico de drogas, nas modalidades “guardar” e “ter em depósito”, possui natureza permanente, circunstância que prolonga o estado de flagrância e autoriza a continuidade da diligência policial.

6.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo auto de exibição e apreensão e pelo laudo toxicológico definitivo que atestou resultado positivo para cocaína.

7.

Os depoimentos dos policiais militares, prestados sob o crivo do contraditório e em consonância com os demais elementos probatórios, possuem valor probante idôneo para fundamentar a condenação.

8.

A apreensão de balança de precisão, estufa e droga do tipo cocaína afasta a hipótese de posse para consumo pessoal e evidencia a destinação mercantil do entorpecente.

9.

O relatório de extração de dados do aparelho celular do acusado demonstra sua atuação como integrante da organização criminosa Comando Vermelho, exercendo função de liderança local denominada “Torre”.

10.

A integração em organização criminosa e a demonstração concreta de dedicação a atividades ilícitas impedem a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

11.

A apreensão de arma de fogo no mesmo contexto fático do tráfico de drogas constitui elemento apto a evidenciar dedicação a atividades criminosas e a afastar o tráfico privilegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O ingresso policial em domicílio sem mandado judicial é legítimo quando precedido de fundadas razões concretas indicativas de flagrante delito.

2.

A tentativa de fuga do acusado, somada à apreensão de arma de fogo e à localização de drogas e petrechos do tráfico, legitima a busca domiciliar e sustenta a condenação por tráfico de drogas.

3.

O depoimento de policiais militares prestado sob contraditório possui eficácia probatória quando corroborado pelos demais elementos dos autos.

4.

A integração do agente em organização criminosa e a apreensão de arma de fogo no contexto do tráfico afastam a incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º; Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616, Tema 280 da Repercussão Geral; STF, RE 1585476 ED-AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 29.04.2026; STJ, AgRg no AgRg no AREsp nº 2.934.140/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 03.03.2026; STJ, AgRg no AREsp nº 2.811.517/BA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 17.12.2025.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por Evanildo Nazareno Cosme Lira, por meio da Defensoria Pública, inconformado com a sentença prolatada pelo MMº. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006. Na mesma oportunidade, o magistrado sentenciante reconheceu a prescrição da pretensão punitiva estatal quanto ao crime do art. 14 da Lei nº 10.826/2003.

Em suas razões recursais (ID 23457738), a defesa sustentou, preliminarmente, a nulidade da busca e apreensão domiciliar, alegando violação ao domicílio e a consequente ilicitude das provas derivadas (teoria dos frutos da árvore envenenada). No mérito, pugnou pela absolvição por insuficiência de provas, argumentando que a condenação se baseou exclusivamente nos depoimentos dos policiais militares. Subsidiariamente, requereu a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado).

Em contrarrazões (ID 23457743), o
dominus litis
pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça (ID 25169673) opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

À revisão,
com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Narra a exordial acusatória que:

“Consta no inquérito policial em anexo que, no dia 28 de junho de 2019, às 14h15min, na Travessa Imperador, no Conjunto Japiim, neste município de Castanhal, o denunciado EVANILDO NAZARENO COSME LIRA foi preso em flagrante em porte de arma de fogo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de ter guardado drogas, também, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme apurado, na data e hora acima mencionadas, o acusado EVANILDO NAZARENO COSME LIRA, vulgo "Nego", estava em frente da sua casa com uma arma de fogo calibre 380 na cintura, de série n° FQC59732, com 09 (nove) munições intactas do mesmo calibre; além disso, também foram encontrados com ele, 01 (uma) balança de precisão, 01 (uma) estufa e uma porção de uma substância supostamente entorpecente conhecida como cocaína (5,833 gramas).

O acusado ao se visualizar as viaturas policiais se aproximando, saiu

correndo para o interior do imóvel, e arremessou o armamento em um sofá existente na casa, onde posteriormente foi apreendido; e por conta disso, a guarnição policial revistou o imóvel e nele também foram encontrados, no interior de um quarto da casa, uma balança, a estufa e o entorpecente supracitado.

O acusado é conhecido por fazer parte da organização criminosa Comando Vermelho, tendo como função "Torre" uma espécie de líder na organização.

O acusado é possuidor de antecedentes criminais nos mesmo crimes

praticados agora.

Em sede policial o acusado EVANILDO NAZARENO COSME LIRA assumiu os fatos a si imputados, declinando inclusive que é membro do Comando Vermelho.”

Assim, após instrução regular, Evanildo Nazareno Cosme Lira foi condenado à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e, na mesma oportunidade, foi reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal quanto ao crime do art. 14 da Lei nº 10.826/2003.

A defesa argui a nulidade da prova material sob o argumento de que o ingresso dos policiais na residência do apelante ocorreu sem mandado judicial e sem fundadas razões.

Sem razão, contudo.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616 (Tema 280), fixou que a entrada forçada em domicílio sem mandado é lícita quando amparada em fundadas razões, justificadas
a posteriori
, que indiquem situação de flagrante delito. No caso em tela, as fundadas razões são cristalinas.

Compulsando os autos, verifica-se que a diligência policial não decorreu de mera intuição ou denúncia anônima isolada. Conforme consta do depoimento do condutor, PM Eliel Alves Ribeiro (ID 23457712), a guarnição realizava patrulhamento ostensivo em local de notória traficância quando avistou o apelante em frente à sua residência. Ao notar a aproximação da viatura, o acusado demonstrou nervosismo exacerbado e tentou se evadir para o interior do imóvel.

Tal comportamento, somado à fundada suspeita que autorizou a busca pessoal imediata — oportunidade em que foi encontrada uma pistola calibre .38 na cintura do réu —, constitui justa causa suficiente para o ingresso domiciliar. O porte ilegal de arma de fogo em via pública, por si só, já configura estado de flagrância que excepciona a inviolabilidade do domicílio (art. 5º, XI, da CF/88).

Ademais, o crime de tráfico de drogas, nas modalidades "guardar" ou "ter em depósito", possui natureza de crime permanente, cujo estado de flagrância se prolonga no tempo, autorizando a entrada forçada quando presentes elementos objetivos que indiquem a prática delitiva. No caso, a apreensão da arma na cintura do réu e a tentativa de fuga para o interior da casa legitimaram a continuidade da diligência, que culminou na localização de 5,381g de cocaína, uma balança de precisão e uma estufa (ID 23457666).

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA N. 280 DO STF. FUNDADAS RAZÕES. FUGA DE SUSPEITO E ODOR DE ENTORPECENTES. JUSTA CAUSA EVIDENCIADA. INGRESSO FRANQUEADO PELO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. Conforme o Tema n. 280 do STF, o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial é lícito quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de situação de flagrante delito.

2. No caso, a justa causa para a medida extrema não se baseou apenas em denúncia anônima, mas em elementos concretos aferidos pelos agentes estatais antes da invasão, consubstanciados na visualização de indivíduo empreendendo fuga pelos fundos da residência ao notar a presença policial e na percepção de forte odor de maconha exalando do imóvel.

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.447.045/SP (Rel. Min. Alexandre de Moraes), assentou que o Poder Judiciário não pode impor ao Executivo obrigações administrativas não previstas na Constituição, como a exigência de documentação escrita ou gravação audiovisual para validar o consentimento do morador, sob pena de violação do princípio da separação dos poderes.

4. A autorização para ingresso no lote franqueada pelo proprietário do imóvel, somada ao contexto fático de flagrância visual e olfativa, legitima a atuação policial.

5. Agravo regimental provido.

(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.934.140/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 3/3/2026, DJEN de 11/3/2026.)

Portanto, afasto a preliminar de nulidade.

No mérito, a defesa alega que o acervo probatório é frágil, por estar calcado apenas na palavra dos policiais militares.

Novamente, a tese não prospera.

A materialidade do crime de tráfico está sobejamente demonstrada pelo Auto de Exibição e Apreensão (ID 23457591 - pág. 14) e pelo Laudo Pericial Toxicológico Definitivo (ID 23457666 – págs. 01-02), que atestou positivo para cocaína.

Quanto à autoria, os depoimentos colhidos em juízo são uníssonos e coerentes. O PM Eliel Alves Ribeiro ratificou integralmente a narrativa do flagrante, detalhando que a droga foi encontrada no quarto do acusado, juntamente com petrechos típicos da mercancia (balança e estufa). É pacífico o entendimento de que o depoimento de agentes públicos goza de presunção de veracidade e legitimidade, especialmente quando prestado sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos dos autos.

A alegação de que a condenação não pode se basear apenas no testemunho policial é descabida quando não há nos autos qualquer indício de que os agentes tivessem interesse em incriminar falsamente o réu. No caso vertente, a apreensão de balança de precisão e estufa, aliada à natureza da droga (cocaína), afasta a hipótese de posse para consumo pessoal e confirma a destinação comercial.

É cediço, na jurisprudência pátria, que o depoimento de agentes públicos, prestado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possui especial valor probante, especialmente quando não há nos autos qualquer indício de que os policiais tivessem interesse em incriminar falsamente o acusado. O entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a palavra dos policiais é meio de prova idôneo para embastar o decreto condenatório, notadamente quando corroborada pelos demais elementos de convicção.

A propósito:

Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário. Tráfico de drogas. Busca domiciliar. Fundadas razões. Configuração. Tema 280/RG. Acórdão do STJ em desconformidade com a jurisprudência do STF. Agravo não provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que deu provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 2.833.546 e restabelecer o acórdão da 15ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a denúncia anônima sobre ponto de tráfico de drogas, a fuga do acusado ao avistar a viatura policial, o abandono de sacola com entorpecentes em via pública e a apreensão de drogas em busca pessoal configuram fundadas razões, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal e do Tema 280 da Repercussão Geral, aptas a legitimar o subsequente ingresso policial no domicílio do acusado sem mandado judicial. III. Razões de decidir 3. O acórdão do Superior Tribunal de Justiça está em desconformidade com a orientação desta Suprema Corte firmada em sede de repercussão geral no Tema 280, segundo a qual a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é legítima quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
. 4. No caso concreto, o conjunto de elementos anteriores ao ingresso domiciliar (denúncia anônima, fuga do acusado, abandono de sacola com entorpecentes e apreensão de drogas em busca pessoal) configura fundadas razões suficientes a legitimar a busca domiciliar, sendo a palavra dos policiais dotada de fé pública e presumidamente legítima, inexistindo elemento capaz de desqualificar os relatos.
IV. Dispositivo 5. Agravo interno conhecido e não provido.

(RE 1585476 ED-AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 29-04-2026, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 06-05-2026

PUBLIC 07-05-2026)

Ressalte-se, ainda, que o relatório de extração de dados do celular do apelante (ID 23457674), autorizado judicialmente, revelou que o réu ocupava a função de "Torre" na organização criminosa Comando Vermelho, sendo responsável pelo gerenciamento de "biqueiras" e cadastramento de novos membros, o que corrobora a sua condição de traficante profissional.

Dessa forma, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Subsidiariamente, a defesa requer a aplicação do tráfico privilegiado.

O benefício do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas exige o preenchimento cumulativo de quatro requisitos: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração a organização criminosa.

No caso dos autos, o apelante não preenche os requisitos legais. Conforme demonstrado no Relatório de Investigação e no Auto de Extração de Dados (ID 23457674), Evanildo Nazareno Cosme Lira é integrante de alta relevância da facção criminosa Comando Vermelho, exercendo a liderança local ("Torre"). A participação em organização criminosa é óbice intransponível à concessão da benesse.

Além disso, a Certidão de Antecedentes Criminais (ID 23457585) e as informações do sistema INFOPEN indicam que o réu possui outras ações penais em curso e condenações por crimes de mesma natureza e até homicídio. Contudo, o STJ firmou, no Tema Repetitivo 1.139, a impossibilidade de utilização exclusiva de inquéritos ou ações penais em curso para afastar a minorante.

In casu,
existem elementos concretos demonstrando dedicação a atividades criminosas e integração em organização criminosa.

Com efeito, a localização e apreensão de arma de fogo no mesmo cenário fático relacionado ao tráfico de entorpecentes constitui elemento apto a evidenciar a vinculação do agente a atividades criminosas, circunstância que inviabiliza a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006.

Não destoando:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CADEIA DE CUSTÓDIA. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu parcialmente de recurso especial e lhe negou provimento, aplicando os óbices das Súmulas n. 7/STJ, 284/STF e 568/STJ, mantendo a higidez da cadeia de custódia, a suficiência do acervo probatório para a condenação e o afastamento do tráfico privilegiado em razão da apreensão de arma no mesmo contexto fático.

2. O agravante sustenta: (i) inaplicabilidade da Súmula n. 7/STJ quanto à análise da dedicação a atividades criminosas para fins do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006; (ii) impossibilidade de ações penais em curso embasarem o afastamento da minorante; (iii) ausência de comprovação de dedicação criminosa pela condenação concomitante por posse irregular de arma; (iv) violação aos arts. 158-B a 158-E do CPP pela quebra da cadeia de custódia; e (v) inadequação da aplicação da Súmula 568/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação à cadeia de custódia, conforme os arts. 158-B a 158-E do CPP, e se a decisão que afastou essa alegação foi correta; e (ii) saber se o afastamento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, com base na apreensão de arma de fogo no mesmo contexto do tráfico, é juridicamente válido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Tribunal de origem afastou a alegação de quebra da cadeia de custódia, considerando que não houve indício de violação à idoneidade da prova, sendo demonstrada a integridade e confiabilidade dos elementos apreendidos, com documentação regularmente juntada aos autos. Ademais, não cabe inovação recursal.

5. O agravo não impugnou a aplicação da Súmula 284/STF.

6. Quanto ao afastamento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, o Tribunal de origem considerou válida a apreensão de arma de fogo no mesmo contexto do tráfico como indicativo de dedicação a atividades criminosas, em conformidade com a jurisprudência do STJ.

7. A revisão da decisão que afastou a minorante demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, conforme a Súmula 7/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental parcialmente conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A alegação de quebra da cadeia de custódia deve ser fundamentada de forma específica, sob pena de aplicação da Súmula 284/STF.

2. A apreensão de arma de fogo no mesmo contexto do tráfico de drogas pode ser considerada indicativo de dedicação a atividades criminosas, afastando a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.

3. A revisão de decisão que afastou a minorante do tráfico privilegiado não pode implicar revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, conforme a Súmula 7/STJ.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 158-B, 158-C, 158-D e 158-E; Lei 11.343/2006, art. 33, § 4º; RISTJ, art. 253, parágrafo único, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no HC 895.639/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em 30.10.2024.

(AgRg no AREsp n. 2.811.517/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025.)

Portanto, escorreita a sentença que negou a aplicação da minorante.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença objurgada.

É como voto.

Belém, 03/07/2026